Tribunal: TJBA
Processo: 8024788-92.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024788-92.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOAO BATISTA MOTA CARVALHO BARRETO Advogado(s): VITOR BAPTISTA ROCHA IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECADÊNCIA. REJEITADAS. MÉRITO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. SUB-TENENTE. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. PAGAMENTO EQUIVALENTE A FUNÇÃO DE TENENTE PM. PROVA PRE-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. A Constituição Federal, em seu art. 5.º, LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita por parte do Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos. Deste modo, o Estado não pode se eximir em conceder a gratuidade de justiça quando a parte interessada afirma não reunir condições para pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Afasta-se a preliminar de decadência, tendo em vista que a obrigação referida no caso em análise é de trato sucessivo, razão pela qual o argumento invocado não prospera, pois, tratando-se de ato abusivo referente a obrigações dessa natureza, o prazo decadencial se renova a cada período de vencimento desta, isto é, mensalmente. Restou comprovado de que o impetrante, no desempenho de função administrativa, detém os mesmos direitos dos Postos descritos no item “D” da Resolução COPE 153/2014, que regulamenta as Gratificações por Condições Especiais de Trabalho. O cálculo da aposentadoria do autor foi realizado tomando como base o soldo de 1º Tenente PM, olvidando-se a Administração que a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET incorporada aos proventos do servidor deveria ser no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), nos termos da referida Resolução. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8024788-92.2021.8.05.0000, em que são partes, como impetrante JOÃO BATISTA MOTA CARVALHO BARRETO e como impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público à unanimidade, em rejeitar as preliminares e, no mérito, conceder a segurança postulada, determinando à autoridade coatora, que proceda à correção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET percebida pelo impetrante, em seus proventos de aposentadoria, para o percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, confirmando-se liminar, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2022. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 510